Tribunal: TJBA
Processo: 0507464-39.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0507464-39.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: IGOR LEAL BASTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO.
PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 16, INCISO IV, DA LEI N.º 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
APELO DEFENSIVO.

PEDIDO DE ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
IMPOSSIBILIDADE
. ACUSADO, AINDA QUE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, QUE APENAS ESTÁ ISENTO DO PAGAMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS JUDICIÁRIAS. SENTENÇA QUE DEVE FIXAR O DEVER DE O VENCIDO ARCAR COM AS DESPESAS, DE ACORDO COM A SUCUMBÊNCIA. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE QUE HÁ DE SER ANALISADA QUANDO A OBRIGAÇÃO TORNAR-SE EXIGÍVEL, PERANTE O JUIZ DE EXECUÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (
CPP
)
C/C
OS
§§ 2.º E 3.º DO ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

ALEGAÇÃO DE
NULIDADE PROCESSUAL
PELA AUSÊNCIA DE
OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP).
ACOLHIMENTO PARCIAL
. AÇÃO PENAL INICIADA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI
N.º
13.964/2019. RETROATIVIDADE DO ART. 28-A DO CPP RECONHECIDA PELO STF (HC
185.913/DF
)
E STJ
(TEMA 1.098)
. POSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO DO ANPP ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO
E MESMO QUE O RÉU NÃO TENHA CONFESSADO ATÉ AQUELE MOMENTO.
MINISTÉRIO PÚBLICO QUE SE MANIFESTOU EM CONTRARRAZÕES PELO PREENCHIMENTO OS REQUISITOS SUBJETIVOS DO RÉU.
HIPÓTESE DE ANULAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA
NÃO VERIFICADA
MAS APENAS DE SUSPENSÃO DE SEUS EFEITOS.
SENTENÇA
PROLATAD
A
ANTES MESMO DO JULGAMENTO DO
H
C
185.913/DF, CUJA TESE
FIRMADA
NÃO
AFETA DECISÕES
JÁ
PROFERIDAS.

APELA
ÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 0507464-39.2019.8.05.0001
, provenientes da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como
Apelante o Réu
IGOR LEAL BASTOS

e como
Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECE
R
e
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO ao
Recurso de Apelação
, para reconhecer a aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal e determinar remessa dos autos à origem a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de eventual Acordo de Não Persecução Penal, ficando suspensos os efeitos do título condenatório e o curso do prazo prescricional até o implemento da providência, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora